Tribunal: TJDFT
Processo: 0736573-10.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão das Turmas Recursais
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
DECISÃO ID 42486278. Cuida-se de petição em que o Distrito Federal pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso inominado interposto em 16/11/2022 (ID 41949004). O pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser formulado por meio de requerimento dirigido ao relator, se já distribuído o apelo, como determina o Código de Processo Civil, no §3o do seu artigo 1.012. Nesse contexto, com a devida vênia, não se vislumbra a incidência concomitante de urgência e gravidade que justifique a apreciação da petição no período do plantão. Incumbe ao Juiz plantonista avaliar a urgência que mereça atendimento, fundamentando os pedidos que não considerar urgentes ou que não tiverem sido adequadamente instruídos (Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, art. 118, I). Consideram-se medidas de caráter urgente as que, sob pena de dano irreparável ou de difícil reparação, tiverem de ser apreciadas, inadiavelmente, fora do horário de expediente forense, ainda quando requeridas mediante carta precatória (Provimento Geral da Corregedoria, art. 118, parágrafo único). Em outras palavras, os requerimentos sujeitos à análise pelo juiz plantonista são aqueles que correm risco de perecimento do direito durante o período de plantão, o que não é o caso dos autos, em que a análise da tutela pretendida pode ser realizada durante o expediente forense sem prejuízo ao peticionante. Uma vez não evidenciado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, remetam-se os autos ao juízo natural para oportuna apreciação do pleito formulado. Brasília/DF, 04 de janeiro de 2023. Juiz CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Plantão - Turma Recursal